Tribunal: TJMT
Processo: 1028469-40.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1028469-40.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: ROBERTO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO JUNIOR
APELADO: EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT
Vistos etc.
Dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Após, conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora